Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726562-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizado por SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu o pedido de cumprimento imediato do acórdão desta 6a Turma Cível, proferido no agravo de instrumento n. 0713294-43.2022.8.07.0000, sob o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 131577531, autos originais). O reclamante sustenta que: 1) a decisão desrespeita o acórdão proferido no agravo de instrumento que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial; 2) não há recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão; 3) a decisão inicial, que suspendeu o processo de origem até o julgamento de mérito do recurso, não produz efeitos após a publicação do acórdão; 4) há perigo de dano porque se trata de verba alimentar e o reclamante possui mais de sessenta anos. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada (ID 38154727). Custas comprovadas (ID 38154726). A presente reclamação foi inadmitida (ID 38209848). A reclamante apresentou agravo interno (ID 39122964). Em decisão, houve reconsideração da decisão que inadmitiu a reclamação, a qual foi recebida e o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 39472098). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Benis Silva Queiroz Bastos, requer a intimação do reclamante, para informar se tem interesse no prosseguimento deste processo, ao considerar o andamento dos autos do AGI 0713294-43.2022.8.07.0000. Ao consultar os autos do agravo de instrumento n. 0713294-43.2022.8.07.0000, objeto da decisão que originou a presente reclamação, observa-se que foi proferido acórdão no julgamento dos embargos de declaração. Assim, nos termos da manifestação do Ministério Público, intime-se o reclamante para informar se tem interesse no prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 29 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator